Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. JUIZ NÃO PODE SE MANIFESTAR SOBRE A CONFIGURAÇÃO OU NÃO DOS SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA AO APRECIAR PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de explicações é medida preliminar e facultativa, que antecede a instauração do inquérito policial ou o oferecimento da ação penal por crimes contra a honra, tendo por finalidade o esclarecimento de afirmações equívocas, ambíguas ou dúbias.
2. Na espécie, o ora recorrente busca esclarecer eventuais delitos de calúnia e difamação, não cabendo ao juiz que recebe a interpelação judicial se manifestar a respeito da configuração ou não dos supostos crimes contra a honra, sob pena de prejudicar o recebimento ou a rejeição de queixa-crime ulterior.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para avaliar o pedido de explicações apresentado pelo ora recorrente.